Tribunal: TJSP
Processo: 1003754-36.2019.8.26.0302
Classe: Remessa Necessária Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Mandado de Segurança – Fornecimento de informações de interesse da Câmara Municipal, no que tange à diversos requerimentos encaminhados do Prefeito Municipal, e que não foram atendidos. Sentença concessiva da segurança – Direito líquido e certo. Artigo 5o, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, e Lei Orgânica do Município. Recurso oficial, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003754-36.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003754-36.2019.8.26.0302 -Voto no 43.689.
2
VOTO No 43.689
REEXAME NECESSÁRIO No 1003754-36.2019.8.26.0302, de Jaú
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAINA
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE BOCAINA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO
Mandado de Segurança
Fornecimento de informações de
interesse da Câmara Municipal, no que tange à diversos
requerimentos encaminhados do Prefeito Municipal, e que
não foram atendidos. Sentença concessiva da segurança

Direito líquido e certo. Artigo 5o, XXXIII, da Constituição
Federal de 1988, e Lei Orgânica do Município. Recurso oficial,
único interposto, improvido.
I.
Mandado
de
Segurança
impetrado
pela
CÂMARA MUNICIPAL DE BOCAINA contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE
BOCAINA, Sr. Marco Antonio Giro, alegando em resumo a impetrante que foram
aprovados, e encaminhados ao Sr. Prefeito Municipal, diversos requerimentos para que
fornecesse informações necessárias à sua atividade fiscalizatória dos atos praticados
pela Administração Municipal. Todavia prossegue decorridos mais de 30 (trinta)
dias do protocolo dos requerimentos administrativos, a autoridade impetrada não
prestou as devidas informações, descumprindo, assim, o disposto na Constituição
Federal, artigos 5o, inciso XXXIII, e 31, bem como na Lei Orgânica do Município de
Bocaina. Requereu a concessão da ordem para se determinar à autoridade impetrada
o fornecimento das informações postuladas.
A r. decisão de fls. 67/68 deferiu a liminar, sobrevindo as informações de
fls. 82 e ss. A r. sentença de fls. 152/154, cujo relatório fica adotado, concedeu a
segurança, tornando definitiva a liminar concedida.
Não sobreveio recurso voluntário (certidão de fls. 160), e o MM Juiz
determinou o encaminhamento dos autos a este Tribunal para Reexame Necessário
(fls. 161). Subindo os autos, a D. Procuradoria Geral de Justiça, na manifestação de fls.
177/180, opinou pelo improvimento da remessa. Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003754-36.2019.8.26.0302 -Voto no 43.689.
3
II.
O recurso oficial, único interposto, não comporta
acolhida.
Mantem-se a concessão da segurança.
Antes do ajuizamento do ”mandamus”, e em decorrência da aprovação
de requerimentos dos vereadores, a Câmara Municipal de Bocaina requereu ao
Prefeito Municipal informações relativas à 14 (quatorze) requerimentos administrativos
(conf. se vê a fls. 11/35). Encaminhados ao Prefeito, os requerimentos não foram
atendidos (certidão de fls. 09/10).
Tinha a impetrante, efetivamente, direito líquido e certo ao fornecimento
das informações. Com efeito, dispõe a Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXIII.
“Artigo 5o (...):
(...)
XXXIII
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade ou do Estado;
Com maior razão, a impetrante, Câmara Municipal, dispõe de direito
líquido e certo ao fornecimento das informações que requereu, nos termos da
Constituição Federal, e da Lei Orgânica do Município de Bocaina, conf. a Emenda
Aditiva à Lei Orgânica do Município de Bocaina, “in verbis”: “Art. 44
Compete ao
Prefeito: (...) X Prestar dentro de 30 (trinta) dias as informações solicitadas pela Câmara
Municipal aprovadas por requerimento.” (textual fls. 61).
Subsiste, pois, a r. sentença, que se mostra, de resto, afinada com
iterativa orientação jurisprudencial, perfeitamente aplicável ao caso vertente, da qual se
destaca: “Administração Pública, seja ela da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, está obrigada a fornecer, a quem quer que seja, certidões para fins de
interesse pessoal ou coletivo Inteligência do art. 5o, XXXIII, da CF A finalidade desta
medida é fornecer elementos para que o cidadão promova ação popular se for o caso,
conforme previsto no art. 5o, LXXIII, da CF Segurança concedida Sentença mantida
Recursos desprovidos” (TJSP, 5a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
311.206-5/1-00, j. 28.09.2006, Rel. o Des. MACHADO DE ANDRADE). Ainda: “Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003754-36.2019.8.26.0302 -Voto no 43.689.
4
Hely Lopes Meirelles (in Direito Municipal Brasileiro, Malheiros Editores, 10a ed. P. 520): "É
indiscutível que a Câmara Municipal pode solicitar ao Chefe do Executivo informações e
esclarecimentos sobre aspectos determinados da Administração ou sobre certos
negócios individualizados." No mesmo sentido é o entendimento de José Afonso da Silva
(in Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros, 15a edição, 1998, p. 626): "A
atividade fiscalizadora da Câmara efetiva-se mediante vários mecanismos, tais como
pedidos de informações ao Prefeito." A Lei Orgânica Municipal estipula prazo de 15
(quinze) dias para que o Prefeito preste as informações solicitadas pela Câmara, conforme
art. 86, IX. (fl.39) A inércia do Executivo em prover à Câmara os documentos
indispensáveis ao seu mister fere o direito líquido e certo daquele órgão, irrepreensível,
portanto, a sentença. Desacolhe-se o reexame necessário.” (TJSP, 13a Câmara de Direito
Público, Reexame necessário no 0007563-47.2010.8.26.0082, da Comarca de Boituva
recorrente Juízo “ex officio”; recorrida: Câmara Municipal de Iperó; j. 24.10.2012, Rel.
o Des. PEIRETTI DE GODOY).
III.
Pelo exposto, negam provimento ao recurso
oficial, único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI